Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CONDUTA SOCIAL. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O vetor da conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, sendo imprescindível que haja elementos que possam embasar a valoração negativa da referida circunstância judicial, pois o direito penal não opera com meras suposições.
2. Quando houver mais de uma causa de aumento de pena é possível utilizar uma delas na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, e a outra, na terceira fase.
3. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Na esteira do entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a diminuição na segunda etapa, referente às atenuantes, deve ser de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte e do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, com repercussão geral reconhecida.
6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em face do réu ser primário e a reprimenda aplicada não ser superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.